Tribunal: TJSP
Processo: 2257098-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – Serviços de telefonia – Sentença de condenação da ré à retificação de fatura de junho de 2017 e reativação dos serviços – Arbitramento de "astreinte" diária – Prova documental da ré de que retificou a fatura e vem prestando os serviços – "Astreinte" que é uma distorção da coisa julgada e fonte de enriquecimento sem causa à autora – Intercorrências nos serviços que

Ementa:
Cumprimento de sentença – Serviços de telefonia – Sentença de condenação da ré à retificação de fatura de junho de 2017 e reativação dos serviços – Arbitramento de "astreinte" diária – Prova documental da ré de que retificou a fatura e vem prestando os serviços – "Astreinte" que é uma distorção da coisa julgada e fonte de enriquecimento sem causa à autora – Intercorrências nos serviços que dão margem a outra demanda – Ineficiência dos serviços, se caracterizada, que liberta a autora à resilição do contrato e à contratação de outra prestadora – Coisa julgada que não é para a eternidade e até que a autora, por motivo de ineficiência e intercorrências, denuncie o contrato – Recurso provido e "astreinte" decotada, seguindo o processo para a extinção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257098-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIM S.A, é
agravado CARLOS ALBERTO FERREIRA - ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto vencedor o 3o Juiz., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.274
AGRV.No:.2257098-61.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : TIM S/A.
AGDA. : Carlos Alberto Ferreira Advocacia
Intda. : Tim Celular S/A.
Cumprimento de sentença Serviços de telefonia Sentença
de condenação da ré à retificação de fatura de junho de 2017 e
reativação dos serviços Arbitramento de “astreinte” diária
Prova documental da ré de que retificou a fatura e vem
prestando os serviços “Astreinte” que é uma distorção da
coisa julgada e fonte de enriquecimento sem causa à autora
Intercorrências nos serviços que dão margem a outra demanda
Ineficiência dos serviços, se caracterizada, que liberta a
autora à resilição do contrato e à contratação de outra
prestadora Coisa julgada que não é para a eternidade e até
que a autora, por motivo de ineficiência e intercorrências,
denuncie o contrato Recurso provido e “astreinte” decotada,
seguindo o processo para a extinção.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença
nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de
contraprestação de serviços de telefonia cobrados a maior,
sob cominação de multa diária de R$ 500,00, a fim de a ré
retificar a fatura de junho de 2017 e reativar os
serviços, opõe-se ela à multa arbitrada ao argumento de
que cumpriu a obrigação de fazer e retificou a fatura, bem
assim reativou os serviços de telefonia e ocorre que o
autor está inadimplente. Pretende a reforma da r. decisão
ou que a multa seja mitigada para que não se transforme em
ponte de enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Atribuído
efeito
suspensivo
parcial
ao
recurso e sustada a multa diária, a autora contraminutou.
É o relatório.
Procede o inconformismo.
De início, a ré fez a prova de que cumpriu
o preceito contido na sentença e emitiu nova fatura de
serviços do mês de junho de 2017.
Os
serviços
de
telefonia
vêm
sendo
prestados sem solução de continuidade, admitindo a autora
na contraminuta que mantem a contratação de seis linhas de
telefonia e há mais de um ano e meio faz o uso de três com
muita parcimônia.
Por
conseguinte,
a
coisa
julgada
está
cumprida e intercorrências nas faturas e nos serviços dos
meses subsequentes a junho de 2017 dão margem a outra
demanda, caso contrário a sentença terá um efeito eterno
enquanto a autora mantiver com a ré os serviços de
telefonia, o quais, se fossem ineficientes, já estariam
com o contrato resilido por iniciativa da autora que tem a
liberdade de contratar com outra prestadora em condições
melhores de eficiência e preço.
O arbitramento de “astreinte” diária é uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distorção e via de enriquecimento sem causa.
Precedente didático do Col. STJ, relatado
pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, no REsp 123.645-
BA, 4a T., j. 23.09.98, DJU 18.12.98, adverte que: “As
'astreintes', originadas do direito francês, têm por
objetivo coagir o devedor, que foi condenado a praticar um
ato ou abster-se da referida prática, a realizar o comando
imposto pelo Juiz. Elas não correspondem a qualquer
indenização por inadimplemento e, portanto, somente são
incidíveis nas obrigações de fazer ou de não-fazer. A
multa diária somente pode ser cobrada a partir do
descumprimento da sentença, o qual, por sua vez, requer
instauração do processo de execução e sua regular
formação, com a citação, impedindo entender-se que a
condenação 'a partir da citação' seja a citação do
processo de conhecimento” (RT 764/184-186).
Dito isso, a sanção em favor da autora é,
com a ressalva de entendimentos contrários, equivocada e
vem corroborar absurdos a partir de uma tendência de
juízes de primeiro grau, iniciada não se sabe como, onde e
com qual intuito, no sentido de fixar sanções pecuniárias
("astreintes") a pretexto de fazer mais efetivas as
determinações judiciais de qualquer teor e modalidade, e
não só aquelas que, fundadas em coisa julgada material,
têm, de regra, lugar em ações que versam sobre o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, isto é, o
cumprimento de tutela específica de direito material nos
termos do art. 461, "caput”, do CPC de 1973 e, hoje, do
art. 498 do novo CPC.
A prática se disseminou no primeiro grau de
jurisdição e tem ensejado incidentes infundados; e tem
acentuado a cupidez. O demandante acoroçoado com uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providência judicial qualquer, sob cominação de "astreintes", mais se interessa pela cobrança do
"quantum", do que pela efetivação da providência que foi
visada e deferida. O enriquecimento sem causa ganha
alento, em detrimento da medida que deveria ser executada
e não foi, ou foi com demora, nem sempre por desídia da
parte destinatária da ordem.
Em primeiro lugar, a cominação de multa
está
pressupondo,
"prima
facie",
a
transgressão
da
agravante a cumprir o preceito judicial.
Em
segundo
lugar,
a
cominação,
em
princípio, se harmoniza às figuras típicas da litigância
de má-fé descritas no art. 17 do CPC, muito embora a má-fé
nunca seja presumida e a boa-fé seja a regra. Hoje, as
figuras típicas estão no art. 80 do novo CPC.
Em terceiro lugar, a cominação é despicienda, ao menos por enquanto; trata-se de superfetação. É que toda decisão emanada do Poder
Judiciário tem carga mandamental e o seu cumprimento, de
ordinário, prescinde de prévia cominação de "astreintes".
A
função
jurisdicional,
no
dizer
de
Alexandre de Moraes, consiste "na imposição de validade do
ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez que
houver necessidade” (“Direito Constitucional”, Ed. Atlas,
2002, 12a ed., pág. 448, n. 4.3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer que as decisões têm conteúdo
coativo intrínseco, não dependem, para intimidar e se
fazer cumprir, de qualquer coação pecuniária, excetuadas,
como se disse atrás, as hipóteses concretas de má-fé
processual e outros atos atentatórios à dignidade da
Justiça.
O descumprimento do provimento judicial, se
ocorreu, engendra outra solução, que é prevista no art.
77, § 2o, do novo CPC, equivalente ao “contempt of court”
de países anglo-saxões, em que a sanção pecuniária tem
como destinatário o Estado ou a União.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso e decota-se a “astreinte” diária, para que o
processo caminhe para a extinção.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257098-61.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: TIM S.A
Agravado: CARLOS ALBERTO FERREIRA - ADVOCACIA
Interessado: Tim Celular S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 31275
O D. Relator Sorteado, Des. Cerqueira Leite, vota pelo
provimento do recurso, para afastar a multa cominatória diária e o processo
caminhar para a extinção.
O D. Des. Jacob Valente acompanhou o Relator.
Acompanho a D. Maioria, com ressalva.
Sempre com o devido respeito ao entendimento contrário,
entendo que a multa cominatória impõe à parte o cumprimento de obrigação
de fazer ou de não fazer, constituindo medida de apoio ao cumprimento da
ordem judicial, nos termos dos arts. 497, do NCPC, e 84, §§ 4o e 5o, do CDC.
A astreintes, portanto, não se confunde com as multas
punitivas, previstas nos arts. 77, 80, 81 e 774 do NCPC, por exemplo.
Isso porque estas têm a finalidade de punir a parte que
abusa do processo, enquanto a primeira é uma medida de apoio ao
cumprimento da ordem judicial, sem representar punição por ato contrário à
boa-fé processual.
Nesse sentido, vale citar a lição de Cássio Scarpinella
Bueno: “A multa não tem caráter compensatório ou
indenizatório. Muito diferentemente, sua natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica repousa no caráter intimidatório, para
conseguir,
do
próprio
réu,
o
específico
comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor
e determinado pelo magistrado. É, pois, medida
coercitiva. A multa deve agir no ânimo do obrigado
e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação
que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente
adequada e proporcional para este mister. Não pode
ser insuficiente a ponto de não criar no obrigado
qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-
acatamento.
Não
pode,
de
outro
lado,
ser
desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar
o réu em situação vexatória. (...)”1
No mesmo sentido, Fredie Didier Jr. e Outros:
“Daí se torna ainda mais simples concluir que, no
que tange às diversas finalidades, a primeira
(multa
do
art. 461) visa
coagir, pressionar
psicologicamente o destinatário da ordem para que a
cumpra, ao tempo em que a segunda (multa do art.
14, parágrafo único) pretende, tão-somente, punir o
contemnor (sujeito que desobedece ou embaraça
cumprimento de medida judicial).”2
Feita a ressalva, acompanho a D. Maioria no resultado do
julgamento.
Conforme ponderado pelo D. Des. Relator Sorteado,
sempre atento na verificação dos fatos e com o apuro técnico que lhe é
peculiar, a multa cominatória é desnecessária neste caso concreto, pois a
obrigação já foi cumprida na origem.
As questões devolvidas no agravo de instrumento
ampliam o objeto do pedido inicial e, por conseguinte, ferem a coisa julgada
material, na medida em que a pretensão originária se limitou, em síntese, ao
debate sobre a exigibilidade de conta de telefonia vencida em 10 de junho de
2017 e a suspensão dos serviços relacionados à referida fatura.
1 MARCATO, Antonio Carlos (coord.). Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p.
1.412.
2 Curso de direito processual civil v. 5 Execução. 2a ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 452.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vejamos o pedido inicial:
“Diante do acima exposto, requer digne-se V.
Exa. conceder, liminarmente, a tutela de urgência
pleiteada,
determinando
a
não
suspensão
dos
serviços prestados pelo Réu, pelo não pagamento da
conta vencida em 10 de junho de 2017, sob pena de
multa diária a ser estipulada pelo Juízo, e após a
intimação da parte, deverá ser a mesma citada (por
carta, na forma do artigo 247 do CPC) para,
querendo, contestar a presente no prazo de quinze
dias, sob pena de revelia, devendo, ao final, ser a
mesma julgada procedente, consolidando as tutelas
de urgência e de evidência, com a consequente
condenação do Réu, a não só excluir da conta objeto
da ação todos os itens não apresentados no novo
contrato celebrado em 05 de maio de 2017, como
também aplicar os valores contratados nesta data,
sendo condenado, ainda, ao pagamento das despesas
processuais,
honorários
advocatícios
e
demais
cominações legais.”
Assim decidiu a r. sentença proferida na origem e
transitada em julgado:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR a ré a retificar o valor da fatura do mês
de 10.06.2017, para dela excluir o valor da multa e
demais encargos que excedam ao valor do plano
anterior
contratado
pelo
autor,
ressalvada
a
individualização da cobrança referente aos minutos
e ligações realizadas ao longo do mês faturado.”
Não bastasse, o comando judicial já foi cumprido na
origem, conforme informado às fls. 42/45 do cumprimento de sentença.
A concessionária Agravante também esclareceu que as
linhas telefônicas se encontram ativas e o Agravado possui em aberto outros
débitos não relacionados ao objeto da presente ação.
Pois bem, conforme bem ponderado pela D. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cerqueira Leite, se o Agravado não está satisfeito com os serviços prestados
pela Agravante, tem o direito tanto de rescindir o contrato, sem antes fazer a
portabilidade dos seus números telefônicos; quanto de ajuizar nova ação para
discussão de débitos diversos não relacionados à fatura de 10 de junho de
2017 e/ou falha na prestação de serviço.
Portanto, acredito que a multa cominatória é
desnecessária neste caso concreto, pois a determinação judicial exarada na
sentença já foi cumprida, devendo o processo, em tese, caminhar para a
extinção.
Diante do exposto, acompanho a D. Maioria, com
ressalva.
TASSO DUARTE DE MELO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
11DD9995
7
10
Declarações de
Votos
TASSO DUARTE DE MELO
11F9B69C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2257098-61.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.